Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. TRANSPARÊNCIA CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Evidente que o Apelante foi devidamente esclarecido sobre a sistemática do contrato, o qual é legitimado pela Lei no 13.172/2015, que permite o desconto em folha de pagamento de valores referentes ao pagamento de cartão de crédito pela utilização de margem consignável.
3. Verifica-se que os termos contratuais estão claros, sem interpretação dúbia, em conformidade com as normas legais do negócio jurídico e com observância ao dever de informação, uma vez que estão presentes as características essências do contrato, a sua modalidade contratual e o valor liberado.
4. Recurso não provido.